Tribunal: TJDFT
Processo: 0718142-47.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA HABITACIONAL ASSOCIATIVO. CONVÊNIO ENTRE SINDICATO E COOPERATIVA. TAXA DE SERVIÇO E ADESÃO. ILICITUDE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, entidade sindical, contra sentença que a condenou a restituir ao autor a quantia de R$10.000,00, cobrada a título de taxa de indicação para programa habitacional administrado por cooperativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva da entidade sindical; (ii) validade da taxa de indicação; e (iii) retenção proporcional do valor da taxa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz da teoria da asserção, a entidade sindical que firmou o contrato com o autor, com a finalidade de intermediar unidade habitacional, mediante o pagamento de “taxa”, é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. Não se aplica à espécie a Súmula 602 do STJ — "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas" —, porquanto o objeto do contrato consiste em mera intermediação do filiado do sindicato à cooperativa habitacional.
5. O sindicato recorrente firmou convênio com a cooperativa habitacional COOPERMUSA, cabendo a esta a implementação de programa habitacional e ao ente sindical a intermediação entre seus filiados e a cooperativa. Em decorrência, o autor firmou com o sindicato o termo de adesão ao convênio de parceria habitacional (ID 80387988), objetivando a aquisição de unidade habitacional no empreendimento Alto Mangueiral, ocasião em que foi estabelecido o pagamento de R$10.000,00 ao sindicato, a título de "taxa de serviço e adesão" (cláusula 5a) e, em caso de rescisão, a retenção de R$5.500,00 destinados à cooperativa, além da multa de 20% sobre o valor da taxa de intermediação (cláusula 6.1).
6. A Lei no 3.877/2006, dispõe no art. 17: “Às cooperativas e associações habitacionais é vedada a cobrança de qualquer tipo de contribuição de seus associados para fins de aquisição de unidades imobiliárias de programa habitacional do Distrito Federal, excetuadas as taxas previstas em seus estatutos, em lei ou em seus regulamentos".
7. E segundo o chamamento público da CODHAB (Edital no 02/2021, item 6.1, alínea b e c), é vedada expressamente a cobrança de valores para intermediação ou inscrição, salvo taxas estatutárias: "b) Contratar qualquer tipo de serviço de intermediação, ainda que por profissionais de corretagem ou imobiliária, seja para captação de demanda ou comercialização de unidades habitacionais no referido empreendimento; c) Cobrar qualquer valor, joia, quota, taxa de inscrição ou admissão ou emolumento que não tenham previsão legal ou no estatuto das cooperativas/associações, ao qual o candidato participe como cooperado ou associado;".
8. Nesse contexto, a cobrança da "taxa de serviço e adesão", por força da indicação de filiado interessado no programa habitacional, viola o art. 17 da Lei no 3.877/2006 e as regras do chamamento público da CODHAB, de forma que a cláusula contratual é nula por expressa vedação legal, nos termos dos artigos 166, VII, e 184 do Código Civil. Em consequência, o valor vinculado à referida taxa deve ser restituído ao autor, sob pena de enriquecimento sem causa da ré, ora recorrente (art. 884 do Código Civil). No mesmo sentido: Acórdão no 2061608, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 04/11/2025.
9. Outrossim, não há prova de que a recorrente tenha prestado serviços de consultoria ou assessoria financeira, e tampouco de que o valor retido, correspondente a R$5.500,00, tenha sido repassado à cooperativa. Deixando o recorrente de demonstrar a efetiva contraprestação, a retenção prevista na cláusula 6.1 do termo de adesão carece de licitude e deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula de julgamento, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Ré/recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 166, VII, 184, 884; e Lei no 3.877/2006, art. 17. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061608, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 04/11/2025.